Tribunal: TJDFT
Processo: 0731462-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731462-32.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: REGINALDO DA SILVEIRA COSTA AGRAVADA: J&amp;F INVESTIMENTOS S.A DESPACHO REGINALDO DA SILVEIRA COSTA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Na petição de ID no 28015570, a agravada requer seja retificada a certidão de ID no 27950610, sustentando a tempestividade das contrarrazões apresentadas, porquanto a ciência eletrônica acerca da certidão de ID no 27323236 foi realizada por advogado que não possui poderes de representação da parte. Razão assiste à agravada, tendo em vista que, após a juntada da procuração de ID no 19069764, o advogado Mozart Victor Russomano Neto, OAB/DF 29.340-A, teve seus poderes revogados tacitamente. Dessa forma, considerando que a certidão de ID no 27323236 foi disponibilizada no DJe em 16/07/2021, as contrarrazões ao agravo em recurso especial apresentadas, em 09/08/2021, no ID no 28001778 são tempestivas, razão pela qual torno sem efeito a certidão de ID no 27950610. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino que as publicações referentes à agravada J&amp;F INVESTIMENTOS S/A sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DIEGO BARBOSA CAMPOS, OAB/DF 27.185. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026